Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000994-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.502.953/0001-74 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que autorizou a realização de prova pericial em fase de liquidação de sentença, por entender que a apuração dos lucros cessantes não se limita a simples cálculo aritmético, dada a controvérsia sobre a base de apuração dos valores. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição ou omissão ao determinar a realização de prova pericial para apuração dos lucros cessantes, em sede de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm hipóteses restritas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente, assentando-se na premissa de que, diante da controvérsia sobre os parâmetros de apuração dos lucros cessantes, é necessária a realização de prova técnica contábil.

5. A pretensão recursal revela mera inconformidade da parte com a solução adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado.

6. Alerta-se à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões postas nos autos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000994-57.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME

EMBARGADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
NUNES & VIEIRA LTDA - ME
, contra o acórdão de Id. 274456876, que à unanimidade, negou provimento ao recurso.

A embargante argumenta que, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe à instância superior a reanálise de fatos e provas, mas tão somente o exame do direito invocado.

Ressalta que há provas nos autos que demonstram de forma clara o faturamento médio mensal da empresa autora, conforme consta no Anexo XI, o qual contém o relatório de vendas e faturamento.

Assevera que a determinação de liquidação de sentença nos termos que já transitaram em julgado implica reconhecer que a quantificação dos lucros cessantes depende apenas de cálculos aritméticos, não sendo admissível qualquer modificação do valor do lucro mensal que já foi comprovado nos autos.

Defende também que a prova testemunhal já produzida corrobora o faturamento da empresa e que tal valor não foi impugnado de forma eficaz pela parte ré.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a execução não pode ser considerada suspensa nas hipóteses do art. 921 do CPC/15, tendo em vista que houve penhora válida. Dessa forma, sustenta que o acórdão padece de contradição material, por considerar como inexistente a localização de bens, quando há prova documental da penhora já efetuada.

Diante disso, requerem que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4º do art. 1.024 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 264746294.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora aleguem existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque,
o acórdão recorrido fundamentou-se de forma clara e suficiente, enfrentando as questões postas nos autos e decidindo, de maneira motivada, pela possibilidade de realização de prova pericial, tendo em vista que a quantificação dos lucros cessantes não se mostra, neste momento, tarefa de simples cálculo aritmético, especialmente diante da controvérsia existente sobre a base de apuração dos valores pleiteados.

Frisa-se novamente que a sentença transitada em julgado, determinou que os lucros cessantes fossem apurados em liquidação de sentença, assim sendo, nada mais justo de que apurar o valor realmente devido com o
expert
contábil, não havendo que falar em simples calculo aritmético, muito menos ofensa a coisa julgada.

Deveria a parte embargante ter impugnado tal feito à época da sentença, não em liquidação de sentença.

Assim sendo, as alegações da embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025